Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713477-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARINES VINCENSI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. NAO DELIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS RAZOÁVEIS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão de inexistência de interesse processual adotada pelo juízo de origem. 2. Interesse de agir é condição da ação (art. 17 do CPC). Análise de condições da ação deve ocorrer à luz essencialmente das alegações deduzidas pelo autor na inicial conforme Teoria da Asserção, sem cognição exauriente acerca do alegado. 3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020). 4. Não se pode reconhecer interesse processual quanto a pedido genérico de prestação de contas que intenta inversão do comando contido no artigo 550 do CPC de modo a impor ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de vários anos em conta PASEP, sem que motivo indicativo de eventual inconsistência na administração dos recursos do benefício tenha sido apresentado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 550 do Código de Processo Civil, sustentando que demonstrou seu interesse de agir na ação de exigir contas, uma vez que é titular de conta PASEP e compete ao recorrido, na qualidade de administrador da referida conta, o dever de prestar informações sobre ela. Afirma que, ao emendar a inicial, comprovou que o ajuizamento da ação se deu pela divergência quanto ao saldo recebido e fundou-se em dúvidas e discordâncias relativamente aos lançamentos efetivados pelo réu; b) artigos 317 e 321, parágrafo único, ambos do CPC, argumentando que o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo só poderia ocorrer caso a determinação judicial de emenda não seja atendida nos moldes determinados, o que não ocorreu no presente caso. Na petição de ID 57109906, o recorrido pede que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DR. JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 317, 321, parágrafo único, e 550 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que importa, o juízo de origem facultou emenda à inicial “quanto ao procedimento e ao interesse processual, pois incabível a ação de exigir contas para os fins pretendidos pela autora” (ID 53188200). A autora apresentou emenda à inicial, informando que “em que pese a r. determinação deste juízo para que o autor emendasse a inicial, o ajuizamento da ação de exigir contas se deu justamente em razão do réu fornecer, na esfera administrativa, microfilmagens de difícil visualização, ou seja, provas precárias, que impossibilitam verificar como o banco procedera com a gestão da conta PASEP do autor, diante do advento da Lei no 13.677, de 13 de junho de 2018” (ID 53188203). (...) A autora/apelante Marines Vincensi afirma a necessidade da prestação de contas sob o argumento de possíveis irregularidades na atualização do saldo das contas PASEP. E o BANCO DO BRASIL S.A. disponibilizou à apelante as microfilmagens da sua conta PASEP (ID 53188168). E veja-se que a autora não apontou os lançamentos sobre os quais pairam dúvida razoável de inconsistência, limitando-se ao pedido genérico de prestação de contas sobre “créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, de sua conta PASEP, desde a sua criação até a data do último saque”. Do que se tem dos autos, a autora intenta, na verdade, inverter o comando a que se refere o artigo 550 do CPC para impor ao BANCO DO BRASIL S.A. o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de vários anos na sua conta PASEP, sem apresentar motivo que indique eventual inconsistência na administração dos recursos do benefício, o que não se pode admitir em face da manifesta carência de interesse processual. (...) Desse modo, definida a inexistência do interesse processual, correta a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, CPC, razão por que conheço do recurso e, na extensão, nego-lhe provimento.” (ID 55456656). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Conforme entendimento desta Corte Superior, a petição inicial de ação de exigir contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação” (AgInt no AREsp n. 2.211.920/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025